Tribunal: STF
Processo: HC 271075
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Layla Marina Soares Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS (INAUDIBILIDADE DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA E PRETERIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA). MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO ANTE O VALOR DA RES FURTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. As alegações de nulidade por inaudibilidade da mídia da audiência de instrução e julgamento e por violação ao princípio do defensor natural não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza o exame originário por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 
2. A tese de desproporcionalidade da condenação em razão do valor da res furtiva constitui inovação recursal deduzida apenas em agravo regimental, sendo incabível a ampliação do objeto nesta fase. 
3. A prisão preventiva foi mantida na sentença com fundamentação concreta, amparada na garantia da ordem pública, diante da contumácia delitiva evidenciada pela reincidência e pelos maus antecedentes, revelando risco de reiteração criminosa. 
4. Considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022). 
5. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto. 
6. Agravo regimental não provido.
(RHC 228.516 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Sustenta, em síntese, “declarar a nulidade absoluta do processo nº 0000017-37.2025.8.08.0042, a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando-se a renovação do ato e dos subsequentes”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de tratar-se de hipótese de supressão de instância, razão pela qual também não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente